Tribunal: TJMT
Processo: 1001731-93.2022.8.11.0023
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001731-93.2022.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO VITOR APARECIDO HUDEMA - CPF: 061.908.401-40 (APELANTE), MARCELO SANTOS PAULINO (APELADO), HIGOR CAMELO DA SILVA - CPF: 060.346.191-30 (APELADO), JOSUE LUIS MEIRELES LIMA - CPF: 061.719.491-24 (ADVOGADO), JOSILENE DIAS DOS SANTOS - CPF: 061.958.971-08 (ADVOGADO), RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA - CPF: 593.034.331-49 (ADVOGADO), MARCELO SANTOS PAULINO - CPF: 069.142.331-87 (APELADO), RAFAEL AQUINO SILVA OLIVEIRA - CPF: 003.076.681-85 (TESTEMUNHA), CLEITON GONCALVES DE MORAES - CPF: 056.688.431-30 (TESTEMUNHA), BENEIR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 384.843.401-63 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), HIGOR CAMELO DA SILVA - CPF: 060.346.191-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO SANTOS PAULINO - CPF: 069.142.331-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA
APPREHENSIO
(OU AMOTIO)
. CONSUMAÇÃO DO CRIME PELOS COAUTORES. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA CONSUMAÇÃO AO APELANTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. VIABILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal (furto qualificado), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. A sentença fundamentou a condenação na prova oral produzida sob o crivo do contraditório, especialmente no depoimento da vítima, que relatou ter surpreendido o acusado no interior da residência, enquanto comparsas subtraíam bens do local, reconhecendo a atuação conjunta dos agentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o crime de furto se consumou, diante do fato de o apelante ter sido imobilizado pela vítima ainda no interior da residência; (ii) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada, conforme orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 934).

4. Pela teoria monista, adotada pelo Código Penal, consumado o crime por qualquer dos coautores, os efeitos da consumação estendem-se aos demais, sendo inviável a fragmentação da imputação quanto ao resultado.

5. É cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal e ausentes dados concretos que indiquem a insuficiência da medida alternativa para fins de prevenção e repressão criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelo parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da coisa subtraída, ainda que por breve tempo, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica. 2. No concurso de pessoas, a consumação do delito por qualquer dos coautores estende-se aos demais. 3. É cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal e ausentes informações que indiquem a insuficiência da medida.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, 44 e 155, § 4º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 934, REsp n. 1.524.450/RJ; TJMT, Apelação n. 1022951-16.2022.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
João Vitor Aparecido Hudema
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que, nos autos n. 1001731-93.2022.8.11.0023, o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Sustenta, em síntese, que o delito não se consumou, porquanto não houve efetiva inversão da posse da
res furtiva
, razão pela qual requer a desclassificação da conduta para a modalidade tentada. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer da
Dra. Ana Cristina Bardusco Silva
, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, tão somente para acolher o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A defesa postula a desclassificação do crime de furto consumado para a forma tentada,
sustentando que o apelante foi surpreendido e imobilizado pela vítima ainda no interior da residência. Afirma que, por circunstâncias alheias à sua vontade, a ação delitiva foi interrompida antes da obtenção da posse mansa e pacífica da
res furtiva
.

Argumenta, ainda, que a fuga dos corréus com bens subtraídos não implica a consumação quanto ao apelante, isso porque não há demonstração de que ele tenha exercido poder de disposição ou detenção, ainda que transitória, sobre os objetos subtraídos.

Embora existam discussões doutrinárias sobre o momento consumativo do crime de furto, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp n. 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 934), consolidou o entendimento segundo o qual “consuma-se o crime de furto com a posse de fato da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

No mesmo sentido, colaciona-se precedente desta Corte de Justiça:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. INVERSÃO DA POSSE. TEORIA DA APPREHENSIO. IRRELEVÂNCIA DA POSSE MANSA E PACÍFICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 1. A consumação do furto ocorre com a inversão da posse da coisa, ainda que por breve tempo e sob vigilância da vítima, sendo irrelevante a ausência de posse mansa e pacífica. 2. A reação imediata da vítima ou a recuperação do bem não descaracteriza o crime já consumado. 3. A tentativa de furto exige que o agente não alcance o domínio de fato sobre a coisa por circunstâncias alheias à sua vontade. (...) (TJMT, Apelação n. 1022951-16.2022.8.11.0002, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJe 19/02/2026).

Assim, a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou-se no sentido de que prevalece a teoria da
apprehensio
(ou
amotio
), estabelecendo que a consumação do crime de furto se verifica com a inversão da posse da coisa subtraída, ainda que por curto período.

No tocante ao concurso de pessoas, o Código Penal adota a teoria monista, pela qual todos aqueles que, de forma consciente e voluntária, concorrem para a infração penal respondem pelo mesmo fato típico, na medida de sua culpabilidade (CP, art. 29), não se admitindo a fragmentação da imputação quanto ao resultado. Assim, consumado o delito por qualquer dos agentes, os efeitos da consumação estendem-se aos demais coautores.

No caso, a vítima Beneir Rodrigues de Souza relatou, em juízo, que, ao retornar à residência, visualizou o apelante no interior do imóvel, e os pertences revirados, bem como outros indivíduos no quintal, próximos ao veículo, com as portas abertas e documentos espalhados pelo chão, quadro fático que demonstra atuação coordenada dos agentes na execução do delito.

A vítima acrescentou que os dois indivíduos que lograram fugir subtraíram objetos que sequer foram recuperados, circunstância que evidencia a consumação do crime de furto, uma vez que a inversão da posse se concretizou por meio da atuação dos comparsas, da qual o apelante participou na condição de coautor.

Ressalte-se que o depoimento da vítima, colhido sob o crivo do contraditório, mostra-se coerente e harmônico com os demais elementos probatórios, sendo apto a embasar o decreto condenatório.

Nesse contexto, mostra-se inviável a desclassificação da conduta para a forma tentada do furto.

Em caráter subsidiário, a defesa requer a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, sustentando que preenche os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal.

Da leitura da sentença, constata-se que a substituição da pena privativa de liberdade foi indeferida sem fundamentação idônea, uma vez que o magistrado
a quo
afirmou apenas que estariam ausentes os requisitos legais.

No entanto, a pena fixada não ultrapassa o limite legal de 4 (quatro) anos, o delito não foi perpetrado com violência ou grave ameaça à pessoa, o apelante não é reincidente em crime doloso, todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram valoradas favoravelmente ao apelante, tanto que a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Considerando que o apelante preenche todos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal e que não há dados concretos que indiquem a insuficiência da medida alternativa para fins de prevenção e repressão criminal, a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos é medida que se impõe.

A definição das modalidades substitutivas incumbirá ao Juízo da Execução Penal, que dispõe de melhores condições para aferir qual espécie de pena restritiva de direitos se mostra mais adequada, no caso concreto, ao atendimento das finalidades preventiva e ressocializadora da sanção.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO da apelação criminal interposta por
João Vitor Aparecido Hudema
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
substituir a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução, mantendo os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026